Tribunal: TJPA
Processo: 0004189-14.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004189-14.2018.8.14.0070

APELANTE/APELADO: JOAO CLAYTON NEVES DOS SANTOS

APELANTE: ALTEMAR DE ARAUJO ANTUNES FILHO, ELIAS CUNHA OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0004189-14.2018.8.14.0070

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

APELANTE: ELIAS CUNHA OLIVEIRA

ADVOGADOS: MAURICIO PIRES RODRIGUES OAB/PA 20.476 e GIOVANNA WANZELER RODRIGUES OAB/PA 28.815

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. COMERCIALIZAÇÃO DE MERCADORIA DE ORIGEM ILÍCITA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto por réu condenado pela prática do crime de receptação qualificada, consistente na aquisição e comercialização, no exercício de atividade comercial, de expressiva quantidade de gêneros alimentícios (fardos de arroz) provenientes de furto, sem comprovação de origem lícita, com pena fixada em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além de dias-multa, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de receptação qualificada; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de receptação culposa; (iii) determinar se há ilegalidade ou desproporcionalidade na dosimetria da pena fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, bem como por prova oral firme e coerente, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

Os depoimentos de policiais e do delegado responsáveis pela investigação possuem credibilidade quando harmônicos e corroborados por outros elementos probatórios, inexistindo indícios de má-fé ou comprometimento de sua idoneidade.

5.

A apreensão de grande quantidade de mercadoria furtada no estabelecimento comercial do réu, aliada à ausência de nota fiscal idônea e às versões contraditórias sobre a origem dos bens, evidencia o conhecimento da origem ilícita ou, ao menos, a assunção consciente do risco.

6.

No crime de receptação, a posse do bem de origem criminosa transfere à defesa o ônus de demonstrar a procedência lícita ou a ausência de dolo, ônus não satisfeito no caso concreto.

7.

A desclassificação para a modalidade culposa exige prova consistente da boa-fé do agente, o que não se verifica diante das circunstâncias fáticas demonstradas nos autos.

8.

A valoração negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade de mercadoria receptada, circunstância concreta apta a justificar a elevação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do Código Penal e a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de mercadoria de origem criminosa em poder do comerciante, sem comprovação de procedência lícita, autoriza a manutenção da condenação por receptação qualificada.

2.

A desclassificação para receptação culposa exige demonstração inequívoca de boa-fé, inexistente quando evidenciado o dolo ou a assunção consciente do risco.

3.

A expressiva quantidade de bens receptados constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade e para a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 109, V, 110, § 1º, 180, caput, § 1º e § 3º; Código de Processo Penal, arts. 156, 381, III, 386, VII, e 600, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 866.699/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 16.04.2024; STJ, AgRg no HC nº 756.534/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.09.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0000182-87.2017.8.14.0401, Rel. Desª Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 16.09.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0011622-06.2019.8.14.0015, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, 3ª Turma de Direito Penal, j. 19.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
CONHECER
do recurso
e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA,
05

de
fevereiro
de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de Elias Cunha Oliveira, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba (ID
18536530

), que o condenou em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa em regime aberto,

como incurso no crime previsto

no art. 180, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Extrai-se dos autos, em síntese, que em data, horário e local não determinados, no município de Abaetetuba/PA,
ELIAS CUNHA OLIVEIRA
,
ALTEMAR DE ARAUJO ANTUNES FILHO
,
JOÃO CLAYTON NEVES DOS SANTOS
e
MARINALDO DA COSTA BITENCOURT
teriam adquirido, em benefício próprio, no exercício de atividade comercial voltada à compra e venda de gêneros alimentícios, diversos fardos de arroz, cientes de que se tratava de mercadoria oriunda de ilícito penal.

Em razão desses fatos, o Ministério Público Estadual ofereceu denúncia em face dos acusados, atribuindo-lhes a prática do delito tipificado no art. 180, § 1º, do Código Penal. A exordial acusatória foi recebida em
07/08/2018
, dando início à fase instrutória.

Encerrada a instrução processual e apresentadas as alegações finais, por escrito, pelo Órgão Ministerial e pelas Defesas, em
27/07/2023
, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA julgou a denúncia parcialmente procedente, condenando
MARINALDO DA COSTA BITENCOURT
e
ELIAS CUNHA OLIVEIRA
como incursos nas penas do art. 180, § 1º, do Código Penal, bem como
JOÃO CLAYTON NEVES DOS SANTOS
e
ALTEMAR DE ARAUJO ANTUNES FILHO
pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do mesmo diploma legal.

Inconformado,
ELIAS CUNHA OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação, com fundamento no art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal.

Também irresignado com a decisão,
ALTEMAR DE ARAUJO ANTUNES FILHO
apresentou recurso de apelação, no qual a Defesa sustenta, em preliminar, a extinção da punibilidade em razão da prescrição retroativa e, no mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito de receptação culposa e, de forma alternativa, a revisão da dosimetria da pena.

Em
04/03/2024
, o magistrado de primeiro grau acolheu o pleito formulado pela Defensoria Pública e reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos acusados
JOÃO CLAYTON NEVES DOS SANTOS
e
ALTEMAR DE ARAUJO ANTUNES FILHO
, declarando, por conseguinte, extinta a punibilidade, nos termos dos arts. 109, inciso V, e 110, § 1º, ambos do Código Penal. Quanto ao acusado
MARINALDO DA COSTA BITENCOURT,
verificou que houve o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Por sua vez, em suas razões recursais,
ELIAS CUNHA DE OLIVEIRA
postulou a absolvição por insuficiência de provas e, de maneira subsidiária, a desclassificação para o crime de receptação culposa, ou, alternativamente, a modificação da dosimetria da pena.

Em sede de contrarrazões (ID 27595053), o representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior (ID 28750428), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

1. DA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente pugna a defesa pela
absolvição
do réu por insuficiência de provas a ensejar a condenação, conforme previsão do artigo 386, VII, do CPP.

Não obstante, da análise acurada dos autos, depreende-se que tal argumento não pode prosperar, pois a sentença foi proferida em estrita consonância com robusto arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual, que não deixa dúvidas quanto a autoria do recorrente pelo crime do artigo 180 do Código Penal, conforme abaixo demonstrado.

O crime de
receptação
, trata-se de um tipo de delito de natureza patrimonial, uma vez que o receptador, em tese, com a sua conduta, estimularia a prática de outros delitos, muitas vezes, praticados com violência ou grave ameaça a pessoa, sendo tipificado pelo legislador com supedâneo em um elementar que remete para sua caracterização, além da prática de algum dos verbos do tipo penal incriminador, tenha ocorrido um crime anterior, e o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

Art. 180 - Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.

A materialidade,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente pelo boletim de ocorrência policial; termo de apresentação e apreensão; auto de entrega; aliado à prova oral colhida durante a instrução processual.

As testemunhas de acusação,
Nicholas Barbosa Hortêncio de Lima
, Delegado de Polícia, e
Vinícius Hugo Alves Rocha
, Policial Militar, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relataram que a empresa
Realengo Alimentos
comunicou à autoridade policial a ocorrência de furto, informando a subtração de
271 (duzentos e setenta e um) fardos de arroz
. A partir das diligências realizadas, os agentes públicos dirigiram-se ao estabelecimento comercial de propriedade do apelante
ELIAS CUNHA OLIVEIRA
, onde foram localizados mais de
195 fardos
do referido produto apenas no depósito, além daqueles expostos para comercialização.

Segundo consignado nos depoimentos, o acusado afirmou, inicialmente, possuir a respectiva nota fiscal da mercadoria, contudo, ao ser instado a apresentá-la no escritório do supermercado, declarou não dispor do documento, alegando, posteriormente, que teria adquirido os produtos de terceiro identificado como
Altemar
.

Consoante entendimento consolidado nesta Corte, o fato de as testemunhas serem policiais não retira a credibilidade de seus relatos, mormente quando prestados de forma coerente, harmônica e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos. Inexistindo indícios de má-fé ou de comprometimento da idoneidade das declarações, os depoimentos dos agentes públicos constituem prova válida e suficiente para a formação do convencimento judicial.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO PENAL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
PROVA POLICIAL. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. ÔNUS DA PROVA. DOLO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

O acusado WELLINGTON GERBERSON MENDES TAVARES, juntamente com FLAVIO EDUARDO DIAS DA COSTA, foi inicialmente denunciado pelo crime de roubo majorado (Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal).

Posteriormente, o Ministério Público aditou a denúncia, retificando a imputação para WELLINGTON GERBESON MENDES TAVARES para o delito de receptação (Art. 180 do Código Penal), enquanto FLAVIO EDUARDO DIAS DA COSTA foi condenado separadamente pelo crime de roubo majorado.

A sentença de primeiro grau condenou WELLINGTON por receptação dolosa a 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade.

II. Questão em discussão

No mérito, requereu a absolvição do apelante por insuficiência de provas de autoria e materialidade para o crime de receptação (Art. 386, VII, do CPP). Alegou que as testemunhas não se recordaram dos fatos, que o acusado exerceu seu direito ao silêncio, sem provas concretas da conduta, e que a vítima não mencionou receptação.

Subsidiariamente, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para receptação culposa (Art. 180, § 3º, do Código Penal), argumentando que as provas não demonstravam o dolo (intenção) e que o apelante havia declarado à polícia que desconhecia a origem ilícita do celular.

III. Razões de decidir

O Tribunal considerou que a pretensão absolutória não merecia acolhida, pois a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (Art. 180 do Código Penal) encontram-se robustamente comprovadas nos autos.
Os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais foram considerados coesos e harmônicos, possuindo presunção de legitimidade e valor probatório idôneo, em harmonia com o Auto de Apresentação e Apreensão e o Auto de Entrega do aparelho celular roubado.
A apreensão do celular da vítima em poder do apelante é um ponto crucial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do agente gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do Art. 156 do Código de Processo Penal.

No presente caso, o acusado não conseguiu comprovar a procedência lícita do aparelho nem demonstrou seu desconhecimento da origem ilícita, e suas alegações não se revelaram críveis para afastar o dolo.

O dolo no crime de receptação pode ser inferido das circunstâncias do caso concreto. A conduta do recorrente, ao tentar desbloquear o celular que lhe foi entregue pelo coautor do roubo, demonstra a intenção de se apropriar de um bem proveniente de crime. O conjunto probatório foi considerado sólido e suficiente para sustentar a condenação por receptação dolosa, não havendo espaço para a absolvição por insuficiência de provas ou para a desclassificação para a modalidade culposa, especialmente diante da inércia da defesa em seu ônus probatório.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, o recurso de apelação foi CONHECIDO e, no mérito, NEGADO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Dispositivos relevantes: Art. 180 do Código Penal: Receptação; § 1º do Art. 180 do Código Penal: Receptação qualificada; § 3º do Art. 180 do Código Penal: Receptação culposa; Art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal: Roubo Majorado; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (CPP): Insuficiência de provas para absolvição; Art. 156 do Código de Processo Penal (CPP): Ônus da prova

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 866699 GO 2023/0400161-6 (Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 16/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

TJ-SP - APR: 00016240420158260279 SP 0001624-04.2015.826.0279 (Relator: Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 20/03/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2020)

AgRg no AREsp n. 1.918.001/PB (relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022)

AgRg no HC n. 680.878/SC (relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022)

· AgRg no AREsp n. 2.039.013/SP (relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022)

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0016217-37.2017.8.14.0009 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 14/08/2025)

No caso em apreço, restou demonstrado que o apelante foi surpreendido comercializando, em seu estabelecimento denominado
“Mercado Bom Preço”
, mercadorias oriundas de furto, circunstância comprovada, inclusive, pela identificação dos produtos por meio da conferência dos números de lote.

Dessa forma, considerando a prova oral colhida durante a instrução processual, firme e coerente quanto à autoria delitiva, aliada às provas materiais produzidas, não prospera a tese defensiva de insuficiência probatória, razão pela qual deve ser mantido o édito condenatório, afastando-se o pleito absolutório.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO.
RECEPTAÇÃO.

RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000182-87.2017.8.14.0401 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 16/09/2024)

Assim, o pedido de
absolvição
do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelo crime de
receptação
.

2.DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA

Por fim, a defesa pugna pela reforma da sentença, para que a conduta imputada ao apelante, seja desclassificada para a forma
culposa
– artigo 180, §3º, do Código Penal.

Adianto que também não acolho o pedido da Defesa.

Sabe-se que o crime de
receptação
é de difícil comprovação, pelo fato de se tratar de elemento subjetivo do tipo de difícil percepção, qual seja, que o agente saiba que a coisa que recepta é produto de crime.

No entanto, apreendido o bem na posse no réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo a ele comprovar a sua propriedade ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido em sua posse.

Não se verifica nos autos qualquer elemento apto a comprovar, de maneira clara e inequívoca, que o acusado desconhecia a procedência ilícita da mercadoria ou que não tenha assumido o risco ao adquiri-la. Ao revés, a expressiva quantidade de fardos de arroz apreendidos em sua posse, mais de 195 (cento e noventa e cinco) apenas no depósito, somada à inexistência de documentação fiscal idônea e às versões contraditórias apresentadas acerca da origem dos produtos, revela que
ELIAS CUNHA OLIVEIRA
atuou, ao menos, sob a forma de dolo eventua
l
, assumindo conscientemente o risco de comercializar bens de origem criminosa.

Ademais, segundo orientação jurisprudencial consolidada, a desclassificação da conduta para a modalidade culposa demanda demonstração consistente da boa-fé do agente, circunstância que não se evidencia na hipótese dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1.ª E 2.ª, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA. ART. 180, § 3.º, DO CP. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em desclassificação para o delito de receptação culposa pois o bem foi apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa;

2. Recurso conhecido e no mérito, negado provido.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011622-06.2019.8.14.0015 – Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024)

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa.

3.DA REFORMA DA DOSIMETRIA

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, também não vislumbro razões para o seu acolhimento.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17 e 23 TJPA).

O magistrado sentenciante considerou como negativa a culpabilidade, apresentando fundamentos perfeitamente delineados nos ditames legais, respeitando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, diante dos elementos concretos existentes nos autos, conforme se vê:

“(...) O réu apresenta culpabilidade elevada, considerando a quantidade de material receptado, a saber, mais 5,5 toneladas de arroz (...)”.

Na receptação, a grande quantidade de produtos e o alto valor dos bens, especialmente se forem de uso comercial/industrial, são fatores que podem agravar a pena, exasperando a culpabilidade), pois indicam maior envolvimento e maior facilidade em ocultar/comercializar, mesmo para quem não é comerciante, mas se beneficia da infraestrutura, conforme entendimento do STJ e jurisprudência. (Precedente: STJ - AgRg no HC: 756534 SC 2022/0218997-5, Data de Julgamento: 06/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2022)

Portanto, não há ilegalidade na sentença condenatória que analisando o artigo 59 do CP verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

No mesmo sentido, coleciona-se jurisprudência: [...] 3. A elevação da pena-base foi devidamente justificada mediante a utilização de argumentos autônomos para cada uma das circunstâncias negativadas, tais como: a prática de delito mediante violência doméstica; o uso abusivo de álcool; o temperamento e comportamento abusivo, explosivo, controlador e exageradamente ciumento, não se mostrando desproporcional o aumento da reprimenda. 4. O regime inicial semiaberto foi devidamente motivado na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência em crime doloso. Incide, nesse ponto, o óbice previsto na Súmula 83/STJ. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.398.956/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Nesse passo, entendo que o apenamento se encontra bem dosado, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Pelo exposto, e acompanhando a manifestação da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém, 05 de fevereiro de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 06/02/2026